Tribunal: TJES
Processo: 5008057-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008057-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GIZELI ERDMANN KOPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008057-02.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RECORRIDO
: GIZELI ERDMANN KOPP.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com a cobrança de faturas de um cartão de crédito "Ourocard Elo" que jamais solicitou, culminando na negativação de seu nome junto ao Serasa.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao cartão não solicitado e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência para baixa da restrição creditícia.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco réu, sustentando a regularidade da contratação sob a égide do
pacta sunt servanda
e o exercício regular de direito ao negativar o nome da devedora. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

4. O recurso não merece provimento. A relação travada entre as partes é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova. O Banco recorrente limitou-se a alegar a validade da dívida, mas não acostou aos autos o contrato assinado, gravação telefônica, comprovante de desbloqueio do cartão ou qualquer prova de que as compras impugnadas foram efetivamente realizadas pela consumidora. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia e a consequente cobrança de encargos configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. Não se desincumbindo a ré do ônus do art. 373, II, do CPC, correta a declaração de inexistência do débito.

5. No que tange aos danos morais, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo. O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico-punitivo da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)